Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SETOR JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. FASE INQUISITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de São Sebastião, dela excluindo áreas do Setor Jardins Mangueiral e da Papuda.
2. No caso, o suposto fato criminoso, cuja apuração ainda se encontra na fase inquisitorial, ocorreu no Setor Jardins Mangueiral, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito atualmente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília.